Tribunal: TJDFT
Processo: 0724725-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO PROPOSTA PERANTE A JURISDIÇÃO DE SÃO PAULO. EXTINÇÃO DO FEITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PAULISTA. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRINCIPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA COLABORAÇÃO ENTRE AS PARTES. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Muito embora a ação proposta em São Paulo possuísse o mesmo objeto, o mesmo pedido e as mesmas partes da presente execução, a homologação do pedido de desistência daquela, inclusive com trânsito em julgado, afasta o reconhecimento da existência de litispendência entre as demandas.
2. Ademais, a demonstração de interesse no prosseguimento da execução impõe o afastamento da extinção do feito, em respeito aos princípios da economia processual e da colaboração entre as partes.
3. Apelação provida. Sentença reformada.